Tribunal: STF
Processo: Rcl 61977
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO DA ADI 3.395-MC/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio do feito à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. 



    II. Não há nulidade por inexistência de citação, pois as razões do beneficiário do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)



    III - Este Supremo Tribunal Federal, em diversas decisões, tem asseverado que o processamento na Justiça do Trabalho de litígios envolvendo discussão acerca do vínculo estabelecido entre servidores públicos e o Poder Público afronta a decisão do Plenário desta Corte Suprema proferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 



    IV - A Súmula 736/STF não se aplica ao caso em tela, porque a controvérsia sob exame envolve apenas poucos servidores estatutários, de uma única categoria profissional, relacionados individualmente no procedimento administrativo.



    V - O fato de Ação Civil Pública ser proposta pelo Ministério Público do Trabalho não afasta necessariamente a competência da Justiça comum. Caso de julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que também envolve alegação de assédio moral: Rcl 50.114 AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/8/2022.



    VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.